Tribunal: STF
Processo: ARE 1559418
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – A discussão acerca da injustiça da condenação não cabe em cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado, razão pela qual somente se rescindido o julgamento ver-se-ia afastada a exigibilidade do título – Reconhecida, por julgamento transitado em julgado, a imprescritibilidade de que trata a ressalva contida na regra do artigo 37, §5º, da Constituição Federal Uso anormal do processo configurado, o que legitima a condenação em percentual previsto na regra do artigo 81, caput, do CPC – Recurso improvido, com imposição de multa” (eDOC 20 – ID: 45daaeb3, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV e § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta a presença de nulidades insanáveis e a ocorrência da prescrição da pretensão veiculada na presente ação civil pública.



    Alega-se que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal de origem e que são razões suficientes para tornarem a decisão exequenda nula.



    Defende-se, ainda, que não foram praticados atos a motivar a aplicação de multa por litigância de má-fé.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 - grifo nosso).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a decisão exequenda transitou em julgado 29 de abril de 2022 e que, portanto, não cabe a discussão quanto à justiça da decisão na atual fase de cumprimento de sentença. Com base nisso, registrou ainda que não cabe discussão quanto à prescrição e quanto ao termo inicial da correção monetária, posto que definidas na sentença e, portanto, também objeto dos efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cumpre consignar que a r. decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, assim como a decisão que negou provimento aos embargos de declaração, ao contrário do que afirma a parte, não se ressente da ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado analisou, uma a uma, as alegações do executado, apresentando os motivos da rejeição. 



    Diga-se, neste contexto, que a regra do artigo 489, I, do Código de Processo Civil, com a qual argumenta a parte, aplica-se apenas à sentença, não se exigindo das decisões interlocutórias que contenham relatório, identificação do caso, suma do pedido e da contestação, e registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. 



    O magistrado afastou a alegação de inexistência de trânsito em julgado da condenação – o que, segundo o executado, impediria o manejo de execução definitiva –, com fundamento na certidão de fls. 45, que dá conta do decurso do prazo de interposição de recurso em face do julgamento dos embargos de declaração, opostos em face do v. acórdão relativo ao exame da apelação.



    Não obstante, insiste o agravante na ausência de trânsito em julgado, argumentando com a pendência de apreciação de recursos nos tribunais superiores, indicando apenas um deles, o Recurso Especial nº 1.276.808 (2018/0082299-0). Em pesquisa pelo número de registro no STJ (2018/0082299-0), verifica-se que o Recurso Especial – cujo número é, na verdade, 1.275.808 – não guarda qualquer relação com os autos de origem, porque interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, relativo a questão de direito tributário (Autos de Origem nº 0026894-71.2012.4.03.0000). Ademais, a certidão de fls. 45 – a qual, como já se disse, comprova o trânsito em julgado –, goza de fé-pública, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída pelo recorrente. 



    É bem de ver, neste contexto, que o agravante, ao se conduzir de maneira desconforme à boa-fé objetiva, agiu de maneira temerária, considerada a regra dos artigos 77, I, II e III e 80, II, IV, V e VI, todos do Código de Processo Civil, afigurando-se legítima, portanto, a aplicação da pena pelo uso anormal do processo (art. 81).



    Ainda que se admitisse a versão da ocorrência de simples equívoco, certo é que o legislador pátrio, desde a edição do Código de Processo Civil de 1973, afastando-se do subjetivismo de base psicológica, abraçou a tese objetiva. A apreciação do ato procrastinatório, por exemplo – segundo Arruda Alvim –, tem de ser feita de maneira objetiva, independentemente da "real" intenção que teria movido o litigante (Resistência injustificada ao andamento do processo, in Julgados dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo, Ano 15, vol. 66, 2º bim., março e abril de 1981, SP, Lex, p. 17). 



    Como já tive oportunidade de observar, alhures, a orientação objetiva do Código de 1973 (mantida pelo Novo CPC) revela uma revisão crítica da teoria do abuso do direito, como um todo, que se inaugura na segunda edição do Teoria Geral das Obrigações de Saleilles, precisamente na base das discussões que tiveram curso durante a revisão do Código Civil francês, obtemperando o grande jurista que o "o caráter antissocial do fato não está na intenção do agente" (De l'abus de droit – Rapport présente a la première sous – commission de la commission de revision du Code Civil, in Bulletin de la Societè D'Études Législatives, Paris, Arthur Rousseau, Éditeur 1905, in Luiz Sergio Fernandes de Souza, Abuso do Direito Processual – Uma teoria pragmática, RT, SP, 2005, p. 32 e 33; 108 a 131).



    Enfim, estéril a discussão acerca da eventual intenção de enganar, obter proveito ou vantagem, bastando que caracterizado se veja o uso anormal, antissocial do processo, na esteira, aliás, do que dispõe o artigo 187 do Código Civil brasileiro, que se orientou pelo Código Civil português. 



    Pelo exposto, cumpre reconhecer que o recorrente, por ter feito uso anormal do processo, haverá de ser apenado, em conformidade com a norma do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, razão por que se lhe impõe multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa (R$ 782.258,47, em 30/06/2023 (fls. 142 dos autos de origem), correspondente à quantia pretendida pelo exequente no que concerne, especificamente, ao agravante, conforme se retira das fls. 3 dos autos de origem). 



    Quanto às alegações de ilegitimidade de parte e de nulidades ocorridas na fase de conhecimento, às quais se dedica boa parte do longo arrazoado, de 46 laudas, cumpre dizer que a discussão acerca da injustiça da condenação não cabe em cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado, que se deu em 29/04/2022 (fls. 45 dos autos de origem), razão pela qual somente se rescindido o julgamento ver-se-ia afastada a exigibilidade do título. 



    O mesmo se diga das teses relativas à prescrição e ao termo inicial da correção monetária. De fato, a prescrição foi afastada no v. acórdão relativo ao julgamento da apelação, objeto de trânsito em julgado (cópia a fls. 33 a 39 dos autos do cumprimento de sentença). Da mesma forma, o termo inicial da correção monetária foi definido na r. sentença (fls. 27), permanecendo inalterado depois do exame dos recursos pela Segunda Instância. 



    Tampouco cabe argumentar com prescrição intercorrente, que só veio a ser introduzida no ordenamento jurídico, no concernentes às ações de improbidade administrativa, com a Lei Federal nº 14.230/2021, que não retroage, em relação à prescrição, considerados os termos do julgamento do Tema 1199, do Supremo Tribunal Federal (...)



    Quanto mais não fosse, o v. acórdão relativo ao julgamento da apelação, objeto de trânsito em julgado, reconheceu a imprescritibilidade de que trata a ressalva contida na regra do artigo 37, §5º, da Constituição Federal, cumprindo dizer, ademais, a propósito do entendimento firmado no julgamento do Tema 899 do Supremo Tribunal Federal, que se afigura descabido rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, acerca da presença ou não do dolo na conduta do executado. 



    Nestes termos, nego provimento ao recurso, com imposição de multa” (eDOC 20 – ID: 45daaeb3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade. Alegações de prescrição e nulidade do título afastadas pelo Tribunal de origem. Penhora de determinado bem. Controvérsias de índole infraconstitucional. Temas 339 e 660 da RG. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1552692 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.07.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. 1. Não se admitem em agravo regimental alegações que não foram oportunamente suscitadas no recurso extraordinário. 2. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 3. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, asseverou a prescrição no tocante ao pleito de restituição de indébito, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 566.621/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie. 4. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. Ademais, a alegada violação do princípio do devido processo legal, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema RG nº 660). 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1298277 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.09.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente